Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718982-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS BORGES MOREIRA AGRAVADO: CRISTINA GABRIEL ISSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRACAS BORGES MOREIRA, parte ré, contra as decisões (ID 193916428 e 194638376) proferidas pela 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos (processo n. 0715137-69.2024.8.07.0001). Na primeira decisão, o magistrado determinou a emenda da inicial para alterar o rito da produção antecipada de provas e, em segunda decisão, indeferiu a tutela de urgência relacionada à exibição de documentos referentes à gestão da síndica do Condomínio do Bloco E da SQN 104, ora agravante. A agravante (ID 58931546), em síntese, alega que a Juízo de origem não quis dar à Síndica a possibilidade de se defender, o que contraria o princípio do contraditório e da ampla defesa, norma fundamental do Direito que garante que os atos processuais se realizem em conformidade à lei vigente. Requer a concessão de tutela urgência nos termos do art. 300, do CPC/2015, para impedir a agravada de tumultuar a Assembleia Geral Ordinária do Condomínio, que se realizará na segunda quinzena deste mês de maio de 2024. Preparo recolhido (ID’s 58931557 e 58934761). É o relatório. Decido. Para conhecimento dos recursos é necessário o preenchimento de requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo) e requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade para recorrer, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo). Primeiro, a decisão de ID 193916428 apenas determinou à autora que emendasse a petição inicial para o rito de produção antecipada de provas. Pelo teor da decisão, trata-se de hipótese não abarcada pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, por isso não é cabível agravo de instrumento contra essa decisão. Segundo, não se vislumbra interesse recursal no recurso interposto. Para que haja interesse recursal é necessário a demonstração da utilidade e da necessidade. As decisões impugnadas se referem a pedidos da autora agravada, que teve seus pleitos indeferidos. Não há interesse por parte da agravante na concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. O que a agravante busca, em verdade, é a concessão de pedido que não é objeto da lide, utilizando de via inadequada. Terceiro, não vislumbro a necessária dialeticidade recursal para o conhecimento do recurso. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. No recurso apresentado não há argumentos voltados para combater a decisão impugnada, que negou a concessão da tutela de urgência, e indeferiu, neste momento, a apresentação dos documentos requeridos na petição inicial. Saliento que as decisões recorridas foram proferidas em sede de tutela de urgência, que independe da prévia oitiva da parte adversa (art. 300, CPC). Contudo, não houve qualquer violação ao contraditório e ao devido processo legal, uma vez que a síndica agravante poderá se manifestar na origem por meio da apresentação de sua defesa no prazo legal. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital